Tribunal: TJDFT
Processo: 0721181-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO NEGATÓRIA. PATERNINADE. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA.
1. A presente hipótese consiste em examinar se o Juízo de origem decidiu corretamente ao indeferir a realização de prova pericial consistente no exame de compatibilidade genética, em virtude do trânsito em julgado da sentença proferida em ação de investigação de paternidade.
2. Os atuais entendimentos doutrinário e jurisprudencial reinantes a respeito do tema são no sentido de admitir a mitigação da coisa julgada nas ações de investigação de paternidade, sob o fundamento de defesa ao princípio da dignidade da pessoa, notadamente em virtude da ausência ou da impossibilidade da realização da prova técnica à época do proferimento da sentença que deliberou a respeito da paternidade. 2.1. Está em destaque igualmente, nessa perspectiva, a eficácia preponderantemente declaratória da sentença que versa a respeito do reconhecimento de paternidade e sua subsequente repercussão na determinação dos efeitos da coisa julgada. 2.1. Há ainda, a esse respeito, o entendimento afirmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, em julgado afetado por repercussão geral no Recurso Extraordinário no 363.889-DF.
3. Recurso conhecido e provido.